Tribunal: TJBA
Processo: 8041214-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041214-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: EDMEA VILLA FLOR VALOIS

Advogado(s)
:
ANNA RAFAELA CARVALHO OLIVEIRA SANTOS, ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA (PETROS). SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO À DEDUÇÃO EM DUPLICIDADE DO VALOR PAGO PELO INSS. OBSERVÂNCIA AO ART. 32 DO REGULAMENTO (ANTIGO ART. 31). IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE O REGULAMENTO APLICÁVEL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 907, 955 E 1021 DO STJ. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS contra sentença proferida em ação de revisão de suplementação de pensão por morte c/c cobrança de valores atrasados, ajuizada por Edmea Villa Flor Valois. A sentença julgou procedente o pedido para determinar: (i) o recálculo da pensão por morte com base em 100% do valor pago pelo INSS mais 60% da complementação PETROS calculada sobre a Renda Global, conforme art. 32, § 2º, do Regulamento da PETROS; (ii) o pagamento das diferenças vencidas e vincendas desde o início do benefício, com correção monetária e juros; e (iii) a revisão das parcelas futuras. A PETROS sustenta que o cálculo contraria o princípio do equilíbrio atuarial, o regulamento do plano e os Temas 907, 955 e 1021 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cálculo da suplementação da pensão por morte deve descontar o valor do benefício do INSS, conforme alegado pela PETROS; (ii) estabelecer se os Temas 907, 955 e 1021 do STJ são aplicáveis ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 32 do Regulamento da PETROS prevê que a suplementação da pensão deve ser calculada com base na Renda Global do participante, já considerada a dedução do benefício do INSS no momento da aposentadoria, não havendo previsão para nova subtração no cálculo da pensão por morte.

4. A dedução do benefício do INSS na fase da pensão, após já ter sido considerada na aposentadoria do falecido, configura
bis in idem
, contrariando a lógica atuarial e o próprio regulamento.

5. A redação do art. 32 manteve-se inalterada nos diversos regulamentos da PETROS, razão pela qual não se aplica o Tema 907 do STJ, que trata da norma vigente à época da implementação das condições de elegibilidade.

6. Os Temas 955 e 1021 do STJ tratam de inclusão de verbas trabalhistas reconhecidas judicialmente no cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, situação diversa do presente caso, que versa sobre metodologia de cálculo de benefício já coberto por reserva matemática.

7. A jurisprudência do TJBA e de outros tribunais estaduais converge no sentido de que o valor do benefício de pensão deve ser apurado sem nova dedução do valor do INSS, em fiel observância ao regulamento da PETROS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cálculo da suplementação da pensão por morte nos planos da PETROS deve observar o art. 32 do regulamento, sem nova dedução do valor do benefício do INSS, sob pena de
bis in idem
.

2. O Tema 907 do STJ é inaplicável quando a norma regulamentar permanece inalterada entre as versões do regulamento.

3. Os Temas 955 e 1021 do STJ não se aplicam a controvérsias envolvendo metodologia de cálculo de benefício já previsto em regulamento e coberto por reserva matemática.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 85, § 11; LC nº 109/2001, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 907; STJ, Tema 955; STJ, Tema 1021; TJ-BA, Apelação nº 8100080-80.2021.8.05.0001, Rel. Edson Ruy, j. 11.12.2023; TJ-BA, Apelação nº 0570117-53.2014.8.05.0001, Rel. Aldenilson Barbosa, j. 10.10.2023; TJ-SP, Apelação nº 1022685-78.2022.8.26.0562, Rel. Rodrigues Torres, j. 11.02.2025.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2